Tribunal: STF
Processo: ARE 1373285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. ARTIGO 27 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI COMPLEMENTAR 91/2000. CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento em que a autora, ora recorrida, na condição de professora municipal, requer lhe seja assegurado o direito de receber o numerário relativo à gratificação de regência nos termos da Lei Complementar n. 91/2000 e a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias. 2. Como é cediço, a gratificação de regência de classe é devida pelo efetivo exercício da docência na educação infantil e no ensino fundamental e será paga no percentual correspondente à carga horária do servidor, apresentando como base de cálculo o vencimento padrão final do profissional de educação. Observa-se, ainda, que o parâmetro para o cálculo do valor da gratificação deverá considerar a tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar Municipal 91 de 26/06/2000. 3. No caso, restou demonstrado que a recorrida, professora estatutária municipal, cumpre semanalmente 30 (trinta) horas-aulas semanais, de modo que é sobre esta carga horária que deve incidir o percentual do cálculo da gratificação de regência e não sobre a carga horária de um professor que labora 20 (vinte) horas semanais. Ademais, como visto, a norma contida no artigo 27, da LC 91/2000 determina o pagamento da gratificação segundo a carga horária. 4. Desta forma, considerando que a recorrida logrou êxito em comprovar sua carga horária, faz jus ao direito de gratificação de regência de classe, com a base de cálculo incidente sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação P-I da tabela do plano de carreira e remuneração – PCR, equivalente à efetiva carga horária cumprida. 5. Sustenta, ainda, o recorrente que, no momento, não é possível o pagamento por representar violação aos decretos municipais que visam à contenção de gastos e prejudicaria o equilíbrio das contas públicas. 6. Contudo, razão não assiste ao ente municipal, porquanto, como já decidido reiteradamente por esta Turma, a mera alegação de ausência de previsão orçamentária e limitações de caixa, desprovida de elementos probatórios que justifiquem sua aplicação, não pode ser considerada como impedimento para reconhecimento de direito subjetivo do servidor público. Desta forma, o recorrente deve providenciar recursos para o seu implemento, por se tratar de verba alimentar. 7. Em verdade, a edição de simples decreto de contenção de gastos pelo Chefe do Poder Executivo não é suficiente para autorizar a inobservância de direitos e deveres de servidores públicos, sob pena de macular o princípio da hierarquia das leis. Ademais, a ordem judicial para que o recorrente promova o pagamento das verbas devidas ao servidor não significa interferência do Poder Judiciário nas atividades administrativas do município. 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Vencido condenado ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente